Tribunal: TJSP
Processo: 2005482-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime por ausência do requisito subjetivo – Incidente que desafia recurso específico, nos termos do artigo 197, da LEP – Ordem não conhecida.